Tribunal: STF
Processo: Rcl 33019
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José de Carvalho e Sá alega ter a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Verdejante violado, no Processo n. 0000060-85.2018.8.17.3560, o enunciado da Súmula Vinculante n. 47.



    A reclamante narra que teve indeferido seu pedido de destaque, do montante principal, do valor referente a honorários advocatícios devidos por serviços prestados no processo judicial originário.



    Sustenta que tal procedimento viola a diretriz consagrada na Súmula Vinculante 47, que reconhece a natureza autônoma dos honorários do advogado.



    É o relatório. Decido.



    2. Alega-se, na presente reclamação, violação ao enunciado vinculante n. 47 da Súmula, que possui o seguinte teor: 



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 



    A decisão reclamada, por seu turno, apresenta a seguinte fundamentação:



    Tendo em vista que no caso dos autos não há litisconsórcio entre a exequente e seu advogado, mostra-se inviável a expedição de RPV ou Precatório exclusivamente quanto à verba honorária (inteligência do disposto no art. 7º, § 1º, da Resolução TJPE nº 392/2016). Aliás, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS CONJUNTAMENTE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO PARA PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. FRACIONAMENTO. ARTIGO 100, § 8º, CF. DESCABIMENTO. Proposta a execução de sentença apenas pela titular do crédito principal, inexistente litisconsórcio com o advogado, inviável a expedição de RPV em separado para pagamento da verba honorária, sob pena de caracterização do fracionamento vedado pelo artigo 100, § 8º, CF, não fosse vedação de inclusão do procurador no pólo ativo da execução após citação da contraparte, sem a anuência desta, ut artigo 264, CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70053868014, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 22/05/2013)” 



    (TJ-RS - AI: 70053868014 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 22/05/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2013) (g.n.). 



    Neste caso, REQUISITE-SE o pagamento do débito principal, honorários advocatícios e das custas processuais por RPV – Requisição de Pequeno Valor, ou, dependendo da quantia devida (superior ao limite estabelecido pela legislação municipal), por intermédio do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Eg. TJPE (CPC, inciso I do § 3º do art. 535), EXPEÇA-SE o regular PRECATÓRIO, atentando-se para os termos da Resolução TJPE nº 392/2016 (DJE nº 235/2016 de 23 de dezembro de 2016). 



    Nota-se, portanto, que o reclamante teve seu pedido negado por razões de ordem processual (não figurar como litisconsorte da parte exequente), e não por contrariedade ao entendimento desta Corte acerca da natureza autônoma dos honorários de advogado. 



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator